Tribunal: TJMT
Processo: 0004771-69.2013.8.11.0006
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004771-69.2013.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Dano ao Erário, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[USIAS PEREIRA DA SILVA - CPF: 280.392.201-06 (APELANTE), NILSON PEREIRA - CPF: 111.640.001-44 (APELANTE), JOSE ELSON PIRES DE SOUZA - CPF: 047.913.201-15 (APELANTE), JOSIAS MODESTO DE OLIVEIRA - CPF: 395.990.941-15 (APELANTE), ALVASIR FERREIRA DE ALENCAR - CPF: 270.292.471-91 (APELANTE), LEOMAR AMARANTE MOTA - CPF: 415.481.671-34 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LINDOMAR DA SILVA REZENDE - CPF: 345.810.301-53 (ADVOGADO), DANILO PIRES ATALA - CPF: 615.853.511-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CACERES (APELADO), RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 313.531.341-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – VEREADORES - IRREGULARIDADES NA APROVAÇÃO DE RESOLUÇÃO PARA AUMENTO DOS VALORES DE DIÁRIAS RECEBIDAS – POSTERIOR ANULAÇÃO - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO – ADVENTO DAS ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI N° 14.230/2021 – ART. 11 – CONDUTA NÃO TIPIFICADA NOS NOVOS INCISOS - RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA – FENÔMENO ANÁLOGO À
ABOLITIO CRIMINIS
– DEVER DE RESSARCIMENTO DAS DIÁRIAS RECEBIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Com as mudanças promovidas pela lei no 14.230/2021, deixou de existir a “condenação genérica” por violação aos princípios da administração pública (
caput
, passando a ser um rol taxativo), além da exigência do dolo, para configuração de atos de improbidade. Sendo assim, uma vez não tipificada a conduta e não evidenciado o dolo, não há que se falar em condenação.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recursos de apelações cíveis interpostos por
José Élson Pires de Souza, Josias Modesto de Oliveira, Usias Pereira da Silva, Leomar Amarante Mota, Alvasir Ferreira de Alencar e Nilson Pereira
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 4 Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial da Ação Civil Pública n° 4771-69.2013.811.0006 — Cód. 157015, declarou nula a resolução n° 06/2009 e condenou os apelantes ao ressarcimento integral do dano a ser apurado em fase de liquidação de sentença, ao pagamento individualizado de multa civil em 05 (cinco) vezes a maior remuneração do cargo de Vereador, e a suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 03 (três) anos.

Irresignados, José Élson Pires de Souza, Josias Modesto de Oliveira, Usias Pereira da Silva, Leomar Amarante Mota, Alvasir Ferreira de Alencar e Nilson Pereira apelam.

José Élson Pires de Souza
suscita, preliminarmente, inépcia da inicial e sentença
extra petita
. No mérito, aduz a inexistência de ato ímprobo e de dolo e/ou má-fé. Ao final, requer o acolhimento das preliminares, provimento do recurso para absolvê-lo, o afastamento da multa civil, e, subsidiariamente, a sua redução (fls. 3.393/3.406).

Por sua vez,
Josias Modesto de Oliveira, Usias Pereira da Silva, Leomar Amarante Mota, Alvasir Ferreira de Alencar e Nilson Pereira
, apelam alegando, em síntese, ausência de ato ímprobo danoso e de elementos probatórios, bem como de dolo e/ou má-fé. Por fim, requerem o conhecimento do apelo e seu provimento para reformar a sentença (fls. 3.409/3.420).

Contrarrazões pelo desprovimento dos apelos (fls. 3.428/3.432).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça a priori, se manifestou pelo desprovimento dos apelos. (Id n. 194290671), porém, após instada a se manifestar sobre a incidência da alteração legislativa, se manifestou pela possibilidade de reconhecimento da atipicidade superveniente e pela manutenção do ressarcimento das verbas recebidas pelos recorrentes, conforme determinado pelo juízo de origem (Id n. 204324695).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminar de inépcia da inicial

No tocante a alegação de inépcia da inicial, razão não assiste ao apelante. Isso porque, a peça não apresenta nenhum dos defeitos descritos no artigo 330, § 12 do Código de Processo Civil. Ao contrário disso, contém em seu bojo todos os requisitos descritos nos dispositivos legais acima mencionados não havendo que se falar em inépcia da inicial.

Verifica-se que a petição inicial traz a descrição clara dos fatos imputados, detalhando as condutas que os apelantes teriam praticado. Ademais, o apelante exerceu regularmente o contraditório e ampla defesa, motivo porque também não se constata qualquer prejuízo.

Sendo assim,
rejeito a preliminar suscitada
.

Preliminar de julgamento
extra petita

Da mesma forma, não procede a alegação de que a sentença teria incorrido em julgamento
extra petita
.

O Apelante argui nulidade pelo julgamento
extra petita
, argumentando que o Juízo aplicou multa civil em 05 (cinco) vezes, a maior remuneração do cargo de Vereador, sendo que o permissivo do art. 12, 1 da lei 8.429/92 prevê que a sansão só pode ser elevada até 3 (três) vezes o valor do acréscimo patrimonial.

Ocorre que, a hipótese se configura tão somente como erro material na sentença, facilmente sanável, uma vez que na parte dispositiva do julgado, indicou o art. 12 inciso 1 da referida norma, entretanto, na fl. 3.384, foi discorrido sobre o inciso III do citado dispositivo, relativo à violação de princípios da Administração Pública.

Outrossim, o referido dispositivo autoriza a imposição do pagamento de multa civil até 100 (cem) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente ímprobo, e, portanto, em consonância com a LIA, inclusive tendo sido mais benéfica ao réu, por ter aplicado apenas 05 (cinco) vezes a multa.

Por fim, mesmo em sendo acolhida a tese de julgamento
extra petita
, com o advento das alterações da LIA, seria possível adequar a condenação, quanto ao critério da fixação da multa, sem que isto incorresse na nulidade da sentença.

Sendo assim,
rejeito
, também, esta preliminar.

MÉRITO

Na origem, trata-se de ação civil pública por ato de improbidade administrativa e de ressarcimento de danos aos cofres da Câmara Municipal de Cáceres, ajuizada pelo Ministério Público, em desfavor de Alvasir Ferreira de Alencar e outros, visando a obtenção de provimento jurisdicional, que reconheça a prática de irregularidades quanto à majoração e concessão de diárias no âmbito da Câmara de Vereadores do Município de Cáceres/MT, no ano de 2009, bem como incumbi-los de um

provável ressarcimento ao erário público.

A sentença de primeiro grau julgou procedente a inicial para fins de declarar ilegal a resolução 06/2009, anulando seus efeitos e determinou a restituição ao erário da diferença dos valores das diárias acrescidos em comparação a resolução n.o 01/2009, devidamente atualizadas pela correção e juros de mora.

Além disso, a sentença ainda reconheceu a prática de atos de improbidade administrativa em relação aos réus Leomar Amarante Mota, Alvasir Ferreira de Alencar, Josias Modesto de Oliveira, Alonso Batista dos Santos, Nilson Pereira, José Elson Pires de Souza e Usias Pereira da Silva, sujeitando as respectivas condutas no artigo 11, caput e I, da Lei n.o 8.429/92.

Sustentam os apelantes que ano de 2009, precisamente José Élson Pires de Souza, na qualidade de vereador membro, nega ter participação na elaboração e aprovação das resoluções, que se referem às diárias, por isso não poderia ser responsabilizado. Quanto ao Leomar Amarante Motta, alega haver erros praticados pela assessoria legislativa quando das confecções dos relatórios de viagens, vez que, conforme o teor de sua Contestação, os recorrentes efetivamente participaram das sessões e também estiveram em viagens, havendo nesses casos antecipação ou retardamento da saída, com o fim de poderem participar dos atos.

Por sua vez, o Ministério Público aponta que os Apelantes ao realizarem votações relativas aos valores das diárias de viagens através das resoluções n. 201, 03 e 06, de 09 de janeiro, 09 de março e 02 de junho (fls. 80, 82 e 84/85), respectivamente, todas de 2009, as elevaram em 68% (sessenta e oito por cento) em menos de 06 (seis) meses e empenharam a esse título R$ 249.710,00 (duzentos e quarenta e nove mil setecentos e dez reais), em benefício próprio e, via de consequência, desconsideraram seus deveres de zelar pela rés pública.

Além, do que, argumenta que houve a reprovação pelo TCE/MT e pela da Câmara Municipal de Cáceres (fls. 3047 a 3058), das contas daquele ano, restando clarividente a intenção de angariar vantagem indevida em detrimento do erário, causar prejuízo ao município e violar os princípios da Administração Pública.

Verifica-se, pois, que o que se tem, no caso, é a imputação de atos ímprobos aos apelantes, porque teriam violado princípios da Administração Pública, ocasionando prejuízo ao Erário. Todavia, a imputação foi feita sem adequação a um dos incisos no modificado art. 11, da LIA, agora modificada. Não há, outrossim, a indicação de dolo específico, a ensejar atos de improbidade administrativa, nos termos da nova lei.

Ademais, o próprio Ministério Público, por meio da Procuradoria-Geral de Justiça, admitiu a possibilidade de reconhecimento de atipicidade superveniente nas condutas perpetradas pelos réus, na medida em que foram condenados no artigo 11,
caput
e inciso I, da Lei 8.429/92, permanecentes, todavia, o dever de ressarcir os valores das diárias percebidas irregularmente por cada vereador em razão da anulação da Resolução n.o 06/2009.

Assim sendo, é o caso de se admitir a retroatividade da lei, para a fundamentação da reforma da sentença, dada a inexistência do elemento subjetivo, indispensável para a configuração do ato ímprobo.

Com efeito, há de constar que a retroatividade da lei, em casos tais, se encerra, com o julgamento do
Tema 1199 no Supremo Tribunal Federal
, que reconheceu a repercussão geral da matéria, senão, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI 14.230/2021. APLICAÇÃO RETROATIVA DAS DISPOSIÇÕES SOBRE O DOLO E A PRESCRIÇÃO NA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3o, da Constituição, a definição de eventual (IR) RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I)
A necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA
; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente. 2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC.
( ARE 843989 RG, Relator (a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 03-03-2022 PUBLIC 04-03- 2022) (destaquei).

Por ocasião efetivo julgamento do Leading Case ( ARE 843989 1), restou fixada a seguinte tese:

1)
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;
(destaquei)

É inconteste que, por força da aplicação do Direito Administrativo Sancionador há de serem observados os preceitos do garantismo punitivo, dentre eles a aplicação da retroatividade da lei mais benéfica. Nesse sentido já decidia o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PODER DE POLÍCIA. SUNAB. MULTA ADMINISTRATIVA. RETROATIVIDADE DA LEI. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA AO ACUSADO. APLICABILIDADE
. EFEITOS PATRIMONIAIS. PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. (...) III - Tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei Municipal n. 13.530/03, porquanto
o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no artigo 5o, XL, da Constituição da Republica, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador
. Precedente. IV - Dessarte, cumpre à Administração Pública do Município de São Paulo rever a dosimetria da sanção, observando a legislação mais benéfica ao Recorrente, mantendo-se indenes os demais atos processuais. (...) VI - Recurso em Mandado de Segurança parcialmente provido.
(STJ, RMS 37.031/SP, 1a Turma, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Julgado em 8/2/2018). (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.MULTA ADMINISTRATIVA.
RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. POSSIBILIDADE. ART. 5o, XL, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. PRINCÍPIO DO DIREITO SANCIONATÓRIO.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...).
II -O art. 5o, XL, da Constituição da Republica prevê a possibilidade de retroatividade da lei penal, sendo cabível extrair-se do dispositivo constitucional princípio implícito do Direito Sancionatório, segundo o qual a lei mais benéfica retroage no caso de sanções menos graves, como a administrativa
. Precedente. (...).
(STJ, AgInt no REsp 1602122/RS, 1a Turma, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Julgado em 07/08/2018). (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2.
O processo administrativo disciplinar é uma espécie de direito sancionador. Por essa razão, a Primeira Turma do STJ declarou que o princípio da retroatividade mais benéfica deve ser aplicado também no âmbito dos processos administrativos disciplinares
. À luz desse entendimento da Primeira Turma, o recorrente defende a prescrição da pretensão punitiva administrativa. (...).
(STJ, AgInt no RMS 65486, 2a Turma, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Julgamento: 17/08/2021). (destaquei)

Logo, por força do princípio da retroatividade da norma mais benéfica, as alterações introduzidas pela Lei 14.230/2021 que restringem o
jus puniendi
do Estado devem ser aplicadas às ações de improbidade administrativa antes de sua vigência, mesmo porque é o entendimento prevalente nesta Câmara, senão, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – EX SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA – SUPOSTA OMISSÃO NO ATENDIMENTO DE REQUISIÇÕES DO MINISTÉIRO PÚBLICO PARA INSTRUIR EVENTUAL AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
IMPUTAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI No 14.230/2021 – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA
– REVOGAÇÃO – DECISÃO COLEGIADA NA ESFERA CRIMINAL – CONFIRMAÇÃO DE SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – APLICAÇÃO DO § 4o, art. 21, da Lei n. 8.429/92 – RECURSO PROVIDO.

1.
O sistema da Improbidade Administrativa adotou expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre eles o da legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei benéfica. Assim, deve ser aplicada a Lei no 14.230/2021, porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no artigo 5o, XL, da Constituição da República, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador.

2.
O artigo 11, inc. II, da Lei n. 8429/92 foi REVOGADO com a redação dada pela Lei n. 14.230/21
. Não tendo sido demonstrado, no bojo da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa, quaisquer elementos que evidenciem a existência de dolo, vontade livre e consciente do apelante de alcançar o resultado ilícito tipificado no artigo 11 da Lei no 8.429/92, impõe-se a improcedência da demanda.

3 - O § 4o do art. 21 da Lei n. 8.429/92, com a redação dada pela Lei n. 14.230/21 estabelece que, a absolvição criminal em ação que discuta os mesmos fatos, confirmada por decisão colegiada, impede o trâmite da ação da qual trata esta Lei, havendo comunicação com todos os fundamentos de absolvição previstos no art. 386 do Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal).
(TJ-MT 00025995920168110036 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 10/05/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/05/2022) (destaquei)

A propósito, assim dispõe o artigo 1°, § 4°, da Lei n° 14.230/2021:

“
Art. 1o O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

(...)

§ 4o
Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador
.”

Desse modo, mesmo que não se trate de Direito Penal propriamente dito, por se tratar de Direito Sancionador, na hipótese da improbidade Administrativa, o princípio constitucional da retroatividade da lei mais benéfica, caso da Lei no 14.230/2021, deve ser aplicado ao campo administrativo e judicial sancionador, cenário no qual se inserem atos ímprobos, justamente por que, assim como a lei penal, a Lei de Improbidade também prevê em seu corpo estrutural um coletivo de sanções e penalidades.

Logo, a retroatividade da lei mais benigna se insere em princípio constitucional com aplicabilidade para todo o exercício do
jus puniendi
estatal neste se inserindo a Lei de Improbidade Administrativa.

Como subespécie do direito punitivo, o Direito Administrativo Sancionador é destinatário da retroatividade mais benéfica, razão pela qual novas leis que limitam a atividade repressora do Estado, devem ter aplicação imediata, como retroagir aos casos em andamento.

Por fim, a aplicação da retroatividade da norma mais benigna na esfera do Direito Administrativo Sancionador é uma consequência lógica do artigo 5o, XL, da Magna Carta, que apesar de inicialmente ser endereçada para o Direito Penal, faz parte do arcabouço dos princípios constitucionais do direito sancionador em sentido geral.

O certo é que a Lei 14.230/2021 trouxe significativas mudanças ao sistema de responsabilização por ato de improbidade administrativa, dente elas, nova roupagem ao artigo 11 da LIA, que teve incisos revogados e modificados e, principalmente, estabeleceu um rol taxativo de condutas violadoras dos princípios da Administração Pública, ao prever que estas seriam caracterizadas por uma das hipóteses elencadas nos respectivos incisos.

Destarte, não basta que o agente público pratique ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, exige-se, também, que a conduta seja subsumida a um dos incisos do artigo 11 da LIA, bem como a finalidade de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade e sejam indicadas as normas constitucionais, legais ou infralegais violadas (§§ 1o e 3o do mesmo dispositivo).

Assim, com a Lei no 14.230/2021, o
caput
do art. 11 foi modificado (não mais existindo a “condenação genérica” por transgressão aos princípios da Administração Pública, adotando rol taxativo de condutas). Deste modo, é possível que a referida lei retroaja para beneficiar a apelante, implicando em
abolitio criminis
, aplicando-se analogicamente o entendimento inerente à seara criminal.

Neste sentido, cito, exemplificativamente, a doutrina de Juarez Cirino dos Santos:

O advento de lei descriminalizadora do fato extingue a punibilidade independente da fase do processo de criminalização ou do trânsito em julgado da sentença criminal condenatória; igualmente,
o advento de lei penal mais favorável, segundo o critério concreto da aplicação da pena, incluindo circunstâncias legais, agravantes e atenuantes, bem como causas especiais de aumento ou de diminuição de pena, aplica-se retroativamente aos fatos anteriores, inclusive com decisão transitada em julgado
.

No mesmo sentido, também é a mais recente jurisprudência, senão, vejamos:

“(...)
embargos de declaração. apelação cível. ação civil pública. município de engenheiro beltrão/PR que, em tese, não estaria implementando o piso salarial profissional nacional (instituído pela lei no 11.738/2008 e fixado pela portaria no 1.595/2017 do ministério da educação) para os profissionais do magistério público da educação básica da rede municipal de ensino. sentença de improcedência da inicial. acórdão que deu provimento ao apelo ministerial, reformando a decisão para condenar o requerido (ex-prefeito) pela prática de ato ímprobo, por ofensa ao princípio da legalidade (art , 11, caput, da lia) e por ter deixado de praticar indevidamente ato de ofício (art. 11, ii, lia). imposição das sanções de pagamento de multa civil (dez vezes sobre valor da última remuneração percebida) e suspensão dos direitos políticos (3 anos). mérito recursal. suposta omissão da decisão colegiada no que tange à nova redação conferida pela lei no 14.230/2021. acolhimento. em primeiro lugar, é importante recordar que fatos novos capazes de influir no julgamento da lide podem ser conhecidos na via dos embargos de declaração, conforme estabelece a jurisprudência do superior tribunal de justiça (stj). em segundo lugar
, a jurisprudência do Tribunal da Cidadania se consolidou no sentido de possibilitar a extensão da garantia constitucional prevista no art. 5o, XL, da CF (retroatividade da lei penal mais benéfica) ao direito administrativo sancionador
. no caso em apreço, o colegiado reformou a sentença para condenar o requerido pela prática de atos ímprobos previstos no art. 11, caput e inciso II, da LIA, impondo as sanções de multa civil e de suspensão dos direitos políticos. ocorre que,
com as mudanças promovidas pela lei no 14.230/2021, deixou de existir tanto a “condenação genérica” por violação aos princípios da administração pública (caput, passando a ser um rol taxativo), como a conduta prevista no inciso ii, que foi revogado. sendo assim, com a extensão da referida garantia constitucional (retroatividade da lei mais benéfica ao réu), as condutas anteriormente tipificadas deixaram de existir (fenômeno análogo à abolitio criminis).
atribuição de efeitos modificativos ao recurso para reformar o Acórdão embargado, para julgar improcedente a inicial, ante a inexistência de atos de improbidade administrativa, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC e do art. 17, § 11o, da Lei no 8.429/1992.recurso conhecido e provido, com efeitos infringentes. (TJPR - 4a C.Cível - 0001211-77.2018.8.16.0080 - Engenheiro Beltrão - Rel.: DESEMBARGADORA MARIA APARECIDA BLANCO DE LIMA - J. 05.04.2022)
(TJ-PR - ED: 00012117720188160080 Engenheiro Beltrão 0001211-77.2018.8.16.0080 (Acórdão), Relator: Maria Aparecida Blanco de Lima, Data de Julgamento: 05/04/2022, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 06/04/2022) (destaquei)

Por outro lado, como posto no parecer ministerial, permanece o dever de ressarcir os valores das diárias percebidas irregularmente por cada vereador em razão da anulação da Resolução n.o 06/2009, o que deverá ser verificado em liquidação de sentença.

Diante de todo o exposto, reconhecendo a retroatividade mais benéfica da Lei de Improbidade Administrativa, a exigir o dolo na conduta, voto pelo
PROVIMENTO PARCIAL DO APELO
,

para reformar a sentença, ante a inexistência de atos de improbidade administrativa, mantendo, todavia, o dever do ressarcimento das diárias recebidas por cada um dos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024